Tribunal: STF
Processo: AI 577422
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
   rever os requisitos de admissibilidade de recurso cujo seguimento
   foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
   seus pressupostos.
Alegação de ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV
   e LV, da Constituição Federal. Ofensa indireta ou
   reflexa.
Inviabilidade do recurso extraordinário para discutir
   questão infraconstitucional sob a alegação de ofensa ao disposto
   no art. 5°, LIII, da Constituição Federal.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.